Tribunal: TJES
Processo: 0000129-59.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL DA PENA-BASE. REDUÇÃO. COMPENSAÇÃO ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença, que, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, condenou o réu como incurso no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, à pena de 17 anos e 4 meses de reclusão.

2. A defesa sustenta desproporcionalidade na exasperação da pena-base e requer a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fração de aumento aplicada à pena-base foi desproporcional diante da valoração negativa da culpabilidade; e (ii) verificar se é cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A exasperação da pena-base deve observar critérios de proporcionalidade, não havendo direito subjetivo a fração matemática fixa, mas devendo o aumento ser justificado de modo concreto e razoável.

5. O aumento de 4 anos sobre a pena mínima (equivalente a 1/3) revela-se desproporcional quando não há fundamentação específica, impondo-se a redução da pena-base para 14 anos e 3 meses de reclusão.

6. Na segunda fase, conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 585, é possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, salvo nos casos de multirreincidência.

7. Como o réu não é multirreincidente e confessou a prática delitiva sem invocar causas excludentes, impõe-se a compensação integral entre as referidas circunstâncias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A exasperação da pena-base deve observar a proporcionalidade, admitindo-se variação de fração apenas mediante fundamentação concreta.

2. É cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, conforme entendimento consolidado no Tema nº 585 do STJ, salvo em casos de multirreincidência.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, I, 65, III, “d”, e 121, § 2º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.063.531/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11/03/2025, DJe 31/03/2025; STJ, Tema Repetitivo 585, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 23/10/2013, DJe 11/11/2013.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000129-59.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOELSON SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL DA PENA-BASE. REDUÇÃO. COMPENSAÇÃO ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença, que, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, condenou o réu como incurso no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, à pena de 17 anos e 4 meses de reclusão.

2. A defesa sustenta desproporcionalidade na exasperação da pena-base e requer a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fração de aumento aplicada à pena-base foi desproporcional diante da valoração negativa da culpabilidade; e (ii) verificar se é cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A exasperação da pena-base deve observar critérios de proporcionalidade, não havendo direito subjetivo a fração matemática fixa, mas devendo o aumento ser justificado de modo concreto e razoável.

5. O aumento de 4 anos sobre a pena mínima (equivalente a 1/3) revela-se desproporcional quando não há fundamentação específica, impondo-se a redução da pena-base para 14 anos e 3 meses de reclusão.

6. Na segunda fase, conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 585, é possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, salvo nos casos de multirreincidência.

7. Como o réu não é multirreincidente e confessou a prática delitiva sem invocar causas excludentes, impõe-se a compensação integral entre as referidas circunstâncias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A exasperação da pena-base deve observar a proporcionalidade, admitindo-se variação de fração apenas mediante fundamentação concreta.

2. É cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, conforme entendimento consolidado no Tema nº 585 do STJ, salvo em casos de multirreincidência.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, I, 65, III, “d”, e 121, § 2º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.063.531/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11/03/2025, DJe 31/03/2025; STJ, Tema Repetitivo 585, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 23/10/2013, DJe 11/11/2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOELSON SANTOS DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal à pena de 17 (dezessete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

A Defesa, em suas razões (ID nº 16146174), sustenta que a pena-base foi exasperada de forma desproporcional, devendo ser adotada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa.

Defende, ainda, a necessidade de compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de reduzir a pena do acusado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 16146185), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 16243903), da lavra do Procurador Josemar Moreira, opinando pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, para que haja a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOELSON SANTOS DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal à pena de 17 (dezessete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

A Defesa, em suas razões (ID nº 16146174), sustenta que a pena-base foi exasperada de forma desproporcional, devendo ser adotada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa.

Defende, ainda, a necessidade de compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de reduzir a pena do acusado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor de JOELSON SANTOS DA SILVA e JEFFERSON DA SILVA RODRIGUES, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal, narrando que, no dia 15/09/2022, às 9h, na Avenida Sol, bairro Vitória, São Mateus/ES, o acusado JOELSON se dirigiu até o referido local e se ocultou atrás de um poste e, no momento em que a vítima LEONARDO DOS SANTOS MENDES se deslocava pela via em uma motocicleta, o acusado JOELSON bloqueou a passagem e apontou a arma de fogo para ela.

Consta que JOELSON e LEONARDO discutiram e, em seguida, o ofendido arrancou com a moto empreendendo fuga, momento em que o acusado JOELSON efetuou disparos de arma de fogo, atingindo-a e causando lesões que a levaram a óbito.

Têm-se, ainda, que o mandante do crime teria sido o acusado JEFFERSON, que também forneceu a arma de fogo usada no crime, e a motivação estaria relacionada a dívida de drogas.

Após regular instrução processual, o Tribunal Popular do Júri absolveu o acusado JEFFERSON das imputações e condenou o acusado JOELSON pela prática do crime de homicídio qualificado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Ato contínuo, o Juiz-Presidente realizou a dosimetria da pena e, na primeira fase, fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, mediante a valoração negativa da culpabilidade.

Quanto a tal vetor, consignou que “
a elevada intensidade do dolo do agente restou evidenciada pois o crime foi cometido à luz do dia, em via pública, mediante disparos de arma de fogo, retratando a ousadia do acusado que ficou aguardando até a chegada da vítima, consoante a prova produzida na primeira fase do processo, com destaque para as imagens de videomonitoramento do momento do crime e depoimento prestado na audiência realizada em 30/09/2023 pela TESTEMUNHA PC ROGÉRIO R. GONÇALVES, o que enseja a exasperação da pena base
”.

De fato, a premeditação do crime e a execução do crime em via pública justifica a negativação do referido vetor.

Acerca da fração de exasperação, sabe-se que “
[n]ão existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo,
admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado
. (AgRg no AREsp n. 2.063.531/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 31/3/2025).

No caso, verifica-se que para a circunstância judicial negativada o Magistrado aumentou a pena em 4 (quatro) anos, o que equivale a 1/3 (um terço) da pena mínima cominada ao delito, em flagrante desproporcionalidade, sobretudo diante da ausência de fundamentação específica.

Assim, reduzo a pena-base para 14 (catorze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, o Juízo
a quo
entendeu que a agravante da reincidência deveria preponderar sobre a atenuante da confissão espontânea, de modo que aumentou a pena em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses.

No entanto, referido entendimento vai de encontro à jurisprudência
vinculante
do Superior Tribunal de Justiça (Tema nº 585) no sentido de que: “
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
”.

Destaco que, em seu interrogatório, o acusado confessou a prática do crime, não invocando quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, além de que ele não é multirreincidente, de modo que, na esteira da manifestação da Procuradoria de Justiça, deve haver a
compensação integral
entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Assim, a pena intermediária resta fixada em 14 (catorze) anos e 3 (três) meses de reclusão, a qual torno definitiva dada a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Mantenho o regime inicial fechado para início do cumprimento da reprimenda.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 14 (catorze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

É como voto.